Tribunal: TJSP
Processo: 2041076-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C REVISIONAL DE CONTRATOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DA GRATUIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO POR FORÇA DO JULGAMENTO DA AÇÃO, POR SENTENÇA – RECURSO PREJUDICADO.